Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência; (ii) a fixação de regime mais brando; e, (iii) a isenção das custas processuais e da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência na segunda fase da dosimetria; (ii) estabelecer se o regime inicial fechado deve ser substituído por regime mais brando; e, (iii) determinar se é cabível a isenção da pena de multa e a concessão da gratuidade nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a multirreincidência, ela prepondera sobre a confissão espontânea, sendo inviável a compensação integral entre tais circunstâncias, conforme entendimento consolidado desta Corte e à luz do Tema 585/STJ, admitindo-se, no máximo, compensação parcial.

4. Constatada a reincidência e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado mostra-se adequado, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ, que exige pena inferior a 4 (quatro) anos e circunstâncias judiciais favoráveis.

5. A pena de multa é de imposição obrigatória por integrar o preceito secundário do tipo penal, devendo eventual hipossuficiência ser analisada pelo juízo da execução penal para fins de suspensão da exigibilidade.

6. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme a Súmula no 26 do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”; 44; 59; 77; 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585; STJ, Súmula 269; TJDFT, Súmula 26; TJDFT, Acórdão 2087480, 0705384-15.2025.8.07.0014, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 2069460, 0714775-58.2024.8.07.0004, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/11/2025.